Tribunal: TJMT
Processo: 1011240-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011240-83.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO NISSOLA - CPF: 040.883.081-66 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DAVID DO NASCIMENTO PASSOS - CPF: 523.083.831-00 (AGRAVADO), DOUGLAS LUIS NATARI BARBOSA - CPF: 721.870.001-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS CUMULATIVOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - A escorreita garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que a inércia do embargante/agravante em relação ao oferecimento de caução justifica o indeferimento do pleito de suspensão da demanda executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUIZ FERNANDO NISSOLA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1002162-20.2023.8.11.0015, opostos em face de
DAVID DO NASCIMENTO PASSOS
, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, o agravante alega que, embora o Juízo monocrático tenha recebido os Embargos, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.

Aduz que o agravado não poderia exigir o pagamento do cheque objeto da ação executiva, pois a condição para o pagamento não se realizou, porquanto houve um desacordo comercial.

Afirma que há possibilidade concreta de penhora de bens e/ou direitos sem que exista a correlata exigibilidade do título exequendo, o que reforça a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à demanda executiva, ainda que o juízo não esteja garantido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 169074193).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados
de forma cumulativa.

No caso em comento, da minuciosa análise do feito, constata-se que o juízo singular indeferiu o pleito de efeito suspensivo pleiteado nos autos dos Embargos à Execução, notadamente porque, além da ausência dos requisitos da tutela provisória, não houve o oferecimento da garantia exigida pelo artigo alhures mencionado.

Como se sabe, a escorreita garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que a inércia do embargante/agravante em relação ao oferecimento de caução justifica o indeferimento do pleito de suspensão da demanda executiva.

Ademais, pelo que consta dos autos, além dos embargos à execução, a ação executiva também não está assegurada por penhora, depósito ou caução suficiente, o que basta para a manutenção da decisão de base, já que os requisitos devem estar presentes cumulativamente para que haja a atribuição do efeito suspensivo à demanda executiva.

Nesse sentido, aliás, são os precedentes desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES – CAUÇÃO INIDÔNEA – RECURSO PROVIDO. A suspensão de Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, os quais são cumulativos. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido se impõe. A caução apresentada em juízo deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada.”
(N.U 1017307-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Na mesma esteira caminha a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919 CPC - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PROVIDO. - Consoante estabelece o art. 919, § 1o, do CPC, aos embargos à execução poderá ser concedido efeito suspensivo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória e o juízo da execução esteja suficientemente garantido por caução idônea - Ausentes um dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução - Recurso ao qual se dá provimento, para fins de revogar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.”
(TJ-MG - AI: 10000211866017001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. SUPRIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. O embargos à execução será imbuído do efeito suspensivo quando demonstrado o requerimento do embargante; estiverem verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; e esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, sendo a ausência de um deles suficiente para negar o efeito pretendido
.” (TJ-RO - AI: 08006624420208220000 RO 0800662-44.2020.822.0000, Data de Julgamento: 24/07/2020)

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023